Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. PENHORA DE VEÍCULO. NEGÓCIO VERBAL REALIZADO ENTRE IRMÃOS. TRADIÇÃO. REGISTRO DETRAN. PRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO INSATISFATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo objeto de discussão.
2. A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, desde que demonstrados os requisitos autorizadores. Não analisado pelo Juízo de origem o requerimento do benefício, viável sua excepcional concessão com efeitos retroativos ao momento do pedido.
3. Na esteira do artigo 674 do Diploma Processual, quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
4. O Código Civil, em seu artigo 1.267, é claro ao dispor que a propriedade das coisas móveis se transfere com a tradição. No caso específico de alienação de veículos, o registro do bem junto ao DETRAN consiste em mera formalidade exigida para fins de fiscalização administrativa pelo órgão de trânsito.
5. Em embargos de terceiro, a prova da ocorrência da tradição de veículo a terceiro de boa-fé, subsidiada por negócio jurídico apto a transmitir a propriedade antes da efetivação da penhora, como regra, é suficiente para desconstituição da medida.
6. In casu, tratando-se de negócio verbal realizado entre irmãos e pairando dúvidas acerca do pagamento pelo bem, deve o embargante arcar com os ônus de não ter produzido a prova ao seu alcance – vigorando as regras atinentes à divisão do ônus da prova como último recurso para a formação da convicção judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.